Tribunal: STF
Processo: HC 212628
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME PERICIAL QUE ATESTA A INCAPACIDADE PARA EXERCER OCUPAÇÃO HABITUAL POR MAIS DE TRINTA DIAS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.